Tribunal: TJMT
Processo: 8010440-55.2015.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado no 8010440-55.2015.8.11.0051.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: LORENA RODRIGUEZ PAZ representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.
Data do Julgamento: 08/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS COMPROVADA -MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA ON-LINE – DE OFICIO - MEDIDA MAIS EFICAZ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
2- A documentação juntada aos autos comprova a doença que acomete a autora idosa e a necessidade de utilização dos medicamentos vindicados.
3- É obrigação de o recorrente assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de saúde.
4- Considerando que o bloqueio de dinheiro on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação.
5- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010440-55.2015.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LORENA RODRIGUES PAZ - CPF: 391.268.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CAMPO VERDE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS - NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS COMPROVADA -MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO PELA PENHORA ON-LINE – DE OFICIO - MEDIDA MAIS EFICAZ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

2-

A documentação juntada aos autos comprova a doença que acomete a autora idosa e a necessidade de utilização dos medicamentos vindicados.

3-

É obrigação de o recorrente assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de saúde.

4-

Considerando que o bloqueio de dinheiro on-line se revela medida mais eficaz na consecução da tutela pretendida, mostra-se adequada a substituição da multa cominatória pelo bloqueio do valor correspondente ao cumprimento da obrigação.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021